Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-37.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008170-37.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVARISTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 056.898.348-31 (APELANTE), RODRIGO FERNANDO NAVAS - CPF: 295.691.468-50 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), GRUPO DE INVASORES DO IMÓVEL FAZENDA PUREZA II (APELADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), EDERSON MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 002.355.341-37 (APELADO), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), DILMAR DA SILVA - CPF: 896.738.081-04 (APELADO), FABRICIO KISCHENER DEBONA - CPF: 010.216.441-02 (APELADO), SERGIO CARDOSO - CPF: 767.231.861-68 (APELADO), VALDIR ROSA DOS SANTOS - CPF: 317.723.581-34 (APELADO), EDERVAL MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 593.085.831-49 (APELADO), INGRACIA DE FREITAS CORREA - CPF: 142.449.851-15 (APELADO), ELIZANDRO ROSSI - CPF: 880.360.731-53 (APELADO), SERGIO LUIZ GAB (APELADO), SALETE DE MARCHI - CPF: 502.733.701-97 (APELADO), IDEVAN JESUS DOS REIS - CPF: 650.255.551-91 (APELADO), NELSO TARIGA - CPF: 566.148.610-34 (APELADO), ANTONIO MILANI - CPF: 359.465.559-87 (APELADO), CLAUDINEI MARTINS DOS ANJOS - CPF: 971.866.351-72 (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E O 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), QUE DESPROVERAM O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação em virtude da sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado por proprietário de imóvel de 564 hectares, em razão de alegada ocupação irregular por terceiros.

2. Apelante alega posse mansa e pacífica, além de desmatamento e construção de benfeitorias pelos ocupantes, e requer prova pericial para delimitar a área invadida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (
ii
) se a delimitação da área ocupada demanda instrução complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A negativa de realização de perícia comprometeu a aferição dos elementos fáticos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à localização e extensão da área ocupada.

5. A instrução probatória incompleta impede a formação de juízo seguro sobre o exercício da posse e o eventual esbulho possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada. Instrução reaberta para realização de prova pericial.

Tese de julgamento: "
Configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova pericial imprescindível à aferição da área invadida em ação possessória
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 369, 370, 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.285.745/PR.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por EVARISTO GONÇALVES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar nº 1008170-37.2020.8.11.0041, visando à reintegração de posse do imóvel denominado Fazenda Pureza II, com área de 1.764,4266 hectares, registrado na matrícula n. 3.237, do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Colíder/MT, julgou improcedente o pedido do apelante sob o fundamento de ausência de prova do exercício de posse sobre o imóvel em período anterior ao alegado esbulho possessório, além de ter considerado insuficiente a documentação anexada à petição inicial e os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

A decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para análise do depoimento da testemunha Lupércio Lima
Galadinovic
, o qual não havia sido considerado inicialmente. Contudo, o Juízo de origem manteve o entendimento de que não restou demonstrada posse anterior do apelante sobre o imóvel, mesmo após a apreciação da prova adicional.

O apelante alega, em síntese: nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, sob alegação de que a decisão de primeiro grau foi proferida sem a análise prévia da mídia contendo o depoimento da testemunha Lupércio Lima
Galadinovic
, prova essencial para a demonstração da posse exercida sobre o imóvel. sustenta que tal falha configura nulidade absoluta, não sanável pela posterior análise nos embargos de declaração; violação ao contraditório e cerceamento de defesa, pois houve indeferimento da prova pericial, requerida para demonstrar a inexistência de vias de acesso utilizadas pelos apelados para ingressar na área invadida, bem como para evidenciar os danos ambientais provocados pela ocupação ilegal. Argumenta que a negativa da produção de prova pericial prejudicou a instrução do feito, impedindo a correta demonstração dos fatos.

Segue dizendo que: houve demonstração da posse, eis que o imóvel sempre esteve sob sua vigilância, ainda que por meio de seus sobrinhos, e que possuía a intenção clara de utilizá-lo para fins de manejo florestal. Relata que realizava visitas periódicas à propriedade e que apresentou provas documentais, tais como certidão de matrícula, pagamentos de tributos (ITR e Contribuição Sindical Rural), boletim de ocorrência sobre a invasão e registros de georreferenciamento realizados desde 2006, elementos que comprovam a posse do bem; houve danos ambientais causados pelos apelados - apontando que a invasão do imóvel resultou em desmatamento ilegal, tendo sido instaurado inquérito civil público pela Promotoria de Justiça de Itaúba, além da realização de vistoria ambiental pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MT), que concluiu pela degradação da área. Destaca que fotografias e imagens de satélite anexadas aos autos demonstram que o imóvel era originalmente coberto por mata nativa e que os apelados, após a invasão, promoveram sua destruição completa para loteamento e exploração indevida.

Por fim, argumenta a ocorrência de contradições nas alegações dos apelados, pois apresentaram contratos de cessão de direitos possivelmente falsificados, todos datados do mesmo dia, sem qualquer comprovação de pagamentos; bem como, que suas testemunhas entraram em contradição e admitiram ter promovido o desmatamento da área, o que confirma a tese do apelante de que se trata de ocupação clandestina e oportunista.

Requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da instrução probatória, com a produção da prova pericial indevidamente negada; caso não seja acolhida a nulidade, o provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer o esbulho possessório praticado pelos apelados, determinando-se a reintegração do apelante na posse do imóvel e a demolição de eventuais construções ilegais na área; a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões. (id. 228971754)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA
,
OAB
/
MT
Nº
12939-
A
.

VOTO PRELIMINAR
(
NULIDADE DA SENTENÇA - FALHA NA ANÁLISE DO DEPOIMENTO DE LUPÉRCIO LIMA GALADINOVIC)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

No caso, a sentença foi proferida sem a análise do depoimento de Lupércio Lima
Galadinovic
, o qual, por sua relevância, deveria ter sido considerado na formação do convencimento do juízo de origem.

No entanto, o Juízo de origem, ao acolher parcialmente os embargos de declaração, fez a devida apreciação dessa prova.

Assim, entendo que a omissão foi sanada de maneira satisfatória, não havendo nulidade processual, pois a análise do depoimento foi realizada no momento oportuno, sem prejudicar o direito do apelante à defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO PRELIMI
N
AR (
CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O apelante alega que o indeferimento da prova pericial impediu a adequada demonstração dos fatos, particularmente no que se refere à inexistência de vias de acesso para os apelados, bem como a degradação ambiental causada pela ocupação ilegal.

Contudo, verifico que o indeferimento da prova pericial foi fundamentado pelo juízo de origem, que considerou suficientes as provas documentais e testemunhais já apresentadas. O apelante não demonstrou que a produção da prova pericial teria o condão de alterar o quadro probatório já formado.

A jurisprudência é firme no sentido de que o juiz tem a discricionariedade para indeferir provas quando entender que são desnecessárias ou protelatórias, o que não configura cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a presente preliminar.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por EVARISTO GONÇALVES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, considerando a ausência de prova do exercício da posse sobre o imóvel em período anterior ao alegado esbulho possessório.

Pois bem.

No mérito, a principal alegação da parte apelante é que existiria prova suficiente para demonstrar o exercício de posse sobre o imóvel.

Contudo, como bem exposto na sentença, a documentação apresentada pelo apelante, como certidão de matrícula do imóvel, georreferenciamento e comprovantes de pagamento de tributos, não é suficiente para comprovar a posse, mas sim a propriedade do imóvel.

Ainda, a prova testemunhal, por sua vez, não trouxe elementos novos que alterassem a conclusão do Juízo de origem de que não havia posse anterior por parte do apelante.

Constata-se que a testemunha Lupércio Lima
Galadinovic
, embora tenha atestado que a área estava intacta e regularizada documentalmente, também não afirmou que o autor exercia posse direta sobre o imóvel. Assim, permanece a convicção de que o apelante não comprovou o exercício de posse sobre o bem, o que é requisito fundamental para a concessão da reintegração de posse.

Quanto aos danos ambientais e relevância da Ação para a Proteção Ambiental; tem-se que, embora a questão ambiental, como demonstrado no inquérito civil e nas vistorias realizadas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, seja relevante, ela não é objeto da presente ação de reintegração de posse; eis que a demanda possui natureza possessória e, portanto, limita-se a verificar a posse sobre o bem, não sendo o mecanismo adequado para discutir a questão ambiental, que deve ser tratada nas esferas pertinentes, como a cível, administrativa e até mesmo criminal.

Ante o exposto, entendo que a sentença de primeiro grau está bem fundamentada e que os argumentos trazidos pelo apelante não são suficientes para reformá-la.

Ademais,
a prova documental e a testemunhal não comprovam,
de maneira satisfatória
,
o exercíci
o de posse pelo autor antes do alegado esbulho, o que inviabiliza a reintegração de posse.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares aventadas e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE
29
DE ABRIL DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor o conjunto fático-probatório.

Evaristo Gonçalves de Oliveira
ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face de um
Grupo de Invasores,
ao argumento de que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel de 564,12005 hectares, destacada de área maior da Fazenda Pureza II, e que os demandados promoveram a derrubada de árvores, construíram barracos, porteira, bem como estocaram tijolos para construção em alvenaria.

De acordo com a matrícula, o imóvel faz divisa à esquerda com o Rio Parado.

Expôs autor da ação que a área é composta por mata natural e, desde 29/07/1994, 50% (cinquenta por cento) foi declarado como utilização limitada, ante a averbação no Termo de Compromisso de Preservação Florestal.

Citados, os Apelados/Demandados contestaram a lide. Arguiram ter adquirido a posse de Antônio Milani, que antecedeu nas suas posses desde 1988, bem como que o Apelante/Demandante não demonstrou o exercício da posse, mas apenas da propriedade.

No decorrer da instrução, ante às denúncias de prática de crime contra o meio ambiente por parte dos Apelados, o Juiz de 1º grau deferiu o pedido do Apelante, e determinou que fosse expedido ofício à SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e, também, oportunizou vista do processo ao representante do Ministério Público da Comarca de Itaúba, que instaurou o Inquérito Civil Público n. 000678-087/2019 para investigar o cometimento do crime de desmatamento ilegal na área litigiosa.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente apresentou Relatório, cujo teor foi dado conhecimento às partes, sendo-lhes oportunizado o prazo para manifestações.

O Juiz tomou o depoimento do Apelante e dos Apelados Claudinei Martins dos Santos, Valdir Rosa dos Santos e Fabrício
Kischener

Debona
, bem como de Antônio Milani.

Além disso, ouviu testemunhas e alguns informantes.

Em seguida à apresentação das manifestações finais, foi prolatada a sentença recorrida.

O Juiz argumentou que, apesar de o Apelante ter dispensado particular preocupação com a defesa do meio ambiente, notadamente na área de preservação permanente da Fazenda Pureza II, todas as providências cabíveis foram adotadas, com a ciência dos fatos à SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e ao representante do Ministério Público, e que o ponto nodal desta lide
circunscreve-se
à comprovação da posse, a sua perda, e a continuidade do ato de esbulho.

Expôs que o Apelante, apesar de comprovada a propriedade, não conseguiu demonstrar o exercício contínuo, manso e pacífico da área disputada.

Fundamentou que, na matrícula do imóvel, de fato, está registrado que 50% (cinquenta por cento) é área de preservação permanente, conforme Termo de Compromisso de Preservação Florestal.

Destacou ser incontroverso que, antes da invasão, o imóvel era integralmente coberto por vegetação natural, o que foi corroborado pela prova oral, uma vez que a testemunha Claudemir Aparecido Guedes afirmou que inexistiam benfeitorias no local e a testemunha Rodrigo Moraes Prado Gonçalves de Oliveira alegou que não havia caseiros na área.

Obtemperou que, embora metade da área disputada seja de preservação permanente, cabia ao Apelante demonstrar que fazia uso da outra metade, de alguma forma, e que esse ônus não foi cumprido.

Em vista disso, julgou improcedente o pedido de proteção possessória e compeliu o Apelante a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformado, o Apelante recorreu e, renitente, redarguiu que o imóvel constitui, na sua integralidade, de mata natural, e que metade (50%) é destinada à preservação permanente, o que impede qualquer atividade econômica, competindo-lhe garantir a integridade da mata virgem.

Acrescentou que, de acordo com legislação ambiental, a extensão da área intocável foi aumentada de 50% para 80%.

A despeito disso, os Apelados invadiram-na em março/2014.

Disse que o exercício da posse está comprovado por fotos aéreas, georreferenciamento realizado em 2006, comprovantes de pagamento de Contribuição Sindical Rural de 2009 a 2014, declarações de ITR de 2009 a 2013, oitiva de testemunhas e depoimento das partes.

Suscitou, em
preliminar
, a
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa.

A uma, porque o depoimento da testemunha, Sr. Lupércio Lima
Galadinovic
, foi juntado no processo depois de proferida a sentença.

A duas, porque teve indeferido o pedido de prova pericial, cujo escopo era demonstrar que não existe estrada que conduza à área invadida e, na verdade, para chegar ao local que os Apelados se instalaram, é preciso adentar em outras áreas privadas, como a Fazenda Ranchão e o imóvel do Sr.
Onor
Candido da Silva, que também teve que ajuizar pedido de proteção possessória em face dos mesmos Apelados.

Disse que, para adentrar na sua área, é necessário acessar a Fazenda Baleia, de propriedade de seu sobrinho, Rodrigo Moraes Prado Gonçalves de Oliveira, que é quem sempre cuidou do imóvel até ser invadido.

Afirmou que a perícia, também, poderia demonstrar o extenso desmatamento feito pelos Apelados, a data da invasão, a ausência de qualquer destinação social, bem como a dinâmica da invasão.

Pois bem. O ponto nodal desta lide é saber (i) se o Apelante exercia a posse de fato sobre o imóvel antes da alegada invasão, (
ii
) se houve prática de esbulho por atos dos Apelados, com derrubada de árvores e construção de barracos e (
iii
) qual é o local exato da ocupação.

Para tanto, a prova pericial vindicada mostra-se relevante, ante a dúvida que ainda paira sobre o exercido pleno da posse e, sobretudo, da área objeto da ocupação.

Aliás, se metade da área é de preservação permanente, sendo este fato incontroverso, não há nos autos a certeza de qual foi, exatamente, o local ocupado pelos Apelados, ou de seu antecessor Antônio Milani, se fora o espaço de reserva florestal ou a outra metade, na qual o Apelante é categórico em afirmar que é de mata nativa.

As imagens juntadas com a petição inicial indicam, salvo melhor juízo, que o local ocupado havia sido recém desmatado para a construção de pequeno barraco de madeira, instalação de cerca nova, com acesso a uma estrada vicinal.

Quanto aos documentos trazidos na contestação, verifica-se que, na verdade, os Apelados adquiriram, de forma individualizada, o direito de posse de pequenas porções de terra do Sr. Antônio Milani.

Os Contratos de Cessão de Direitos Possessórios trazidos pelos Apelados dizem que, desde novembro/1988, o Sr.
Antonio
Milani seria legítimo possuidor de 2.200 hectares localizados à margem do Rio Braços Dois, e que no local havia várias benfeitorias, incluindo casas, “
invernadas” e
picadões em toda a sua extensão.

E mais. Segundo tais contratos de cessão, assinados em 10/06/2011, o Sr. Antônio Milani passou denominar os 2.200 hectares de “Gleba União”, e procedeu ao loteamento em extensões e medidas diferentes; na sequência, cedeu, onerosamente, as seguintes áreas:

- Fabricio
Kischener

Debona
: 511,9183 hectares (Lote 01);

-
Elizandro
Rossi: 150,80 hectares (Lote 02) e mais 82,99 hectares (Lote 06);

-
Nelso

Tariga
: 133,59 hectares (Lote 03);

-
Idevan
Jesus dos Reis: 118,03 hectares (Lote 04);

-
Ederval
Miranda de Araújo: 123,97 hectares (Lote 05);

-
Ingracia
de Freitas Correia: 88,64 hectares (Lote 07);

- Ederson Miranda de Araújo: 82,04 hectares (Lote 08);

- Salete de Marchi: 104,48 hectares (Lote 09);

- Sérgio Cardoso: 94,47 hectares (Lote 10);

- Sérgio Luiz
Gab
: 90,95 hectares (Lote 13);

- Dilmar da Silva: 88,26 hectares (Lote 14);

- Valdir Rosa dos Santos: 75,61 hectares (Lote 15).

Nota-se que área que o Sr. Antônio Milani disse que tem a posse desde 1988 – 2.200 hectares – fica à margem do Rio Braços Dois.

Noutro sentido, o imóvel que o Apelante busca a proteção possessória – 564,12005 hectares – faz divisa à esquerda com o Rio Parado.

Os autos não trazem outros elementos concretos que apontem se os Apelados ocupam os 564,12005 hectares, vindicados pelo Apelante e, se a parte alegada como invadida, é de preservação permanente ou não.

Com efeito, inobstante reconhecer a livre convicção motivada do julgador na análise do preenchimento dos pressupostos processuais e condições da ação, bem como nas suas consequentes razões de decidir, tenho que o julgamento pautado em análise e fundamentos incompletos, já que parte da discussão
encontra-se
ainda pendente de prova pericial, direta ou indireta, exsurge na espécie julgamento desarrazoado, culminando em afronta ao princípio do devido processo legal.

Por isso, em que pese às judiciosas razões expostas na sentença, às questões suscitadas pelo Apelante e às alegações dos Apelados acerca da alegada invasão da área, não foram esclarecidas satisfatoriamente, de modo que é necessária a dilação probatória com o objetivo de se chegar à verdade real dos fatos.

Entendo que sem a apuração precisa da localização dos “lotes” destacados da área ocupada por Antônio Milani, observando-se as coordenadas geográficas descritas na matrícula do imóvel trazida pelo Apelante, como também, as delimitações por meio de perícia, não é possível aferir, com segurança, a ocorrência (ou não) da invasão reclamada pelo Apelante/Autor, já que as provas existentes nos autos não fornecem convicção plena dos fatos que deram causa à demanda.

Feitos esses esclarecimentos, peço licença para divergir do Relator, e
acolho
a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso. Casso a sentença e determino a reabertura da instrução, a fim de que seja realizada a prova pericial, atentando-se para os pontos abordados pelas partes.

Deixo de fixar honorários recursais ante a reabertura da instrução.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BRUNO JOSÉ FERNADES DA SILVA, OABMT 12939-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Confesso que, hoje, não é uma situação simples, até porque a área está descaracterizada e tenho dúvidas quanto à eficácia da realização de uma nova perícia agora, conforme determinado pela Desembargadora Clarice.

No entanto, também restou comprovado o que o doutor Bruno mencionou sobre a proteção ambiental. Mas é uma situação que sempre assalta o julgador quando ele se depara com um tema como este e precisa decidir.

Todavia, pedirei vênia ao nobre relator
para acompanhar o
voto da Desembargadora Clarice.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

(4ª VOGAL
- CONVOCADA
):

É uma situação bastante delicada. O processo é, de fato, bastante complexo, mas peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto da Desembargadora Clarice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025